Tribunal: STF
Processo: HC 203976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2021, por Luiz Carlos Mota Junior, advogado, em benefício de Raí de Souza Rocha, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 674.082/SP por óbice da Súmula n. 691/STF, em 16.6.2021.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que, em 11.2.2021, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por tráfico majorado de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 c/c a al. j do inc. II do art. 61 (calamidade pública) do Código Penal), estando na posse de 23 pedras de crack destinadas à comercialização próximo à entidade social (doc. 7). 
    3. Recebida a denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2124439-20.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a medida liminar em 14.6.2021 pelo Relator, Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa (doc. 2).
    Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 674.082/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 16.6.2021 pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 13). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Nela o impetrante alega a nulidade da prisão, afirmando ter sido “decretada com base em provas ilícitas”, pois teria havido “invasão de domicílio”.
    Sustenta que, “pela leitura dos depoimentos dos dois policiais militares, eles entraram no imóvel sem autorização com base em delação prestada por pessoa não identificada, portanto, anônima. Logo, a apreensão da droga, prova da materialidade delitiva, decorreu de conduta ilícita e injustificada perpetrada pelos agentes da lei”. 
    Invoca o julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG (Tema 280) por este Supremo Tribunal, observando ser necessária a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Embora a presente impetração se dirija a este Supremo Tribunal, apontando-se como autoridade coatora a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 674.082/SP, o pedido nela inserto está voltado àquele mesmo Superior Tribunal de Justiça, com razões que se confundem com a de eventual agravo regimental. Tem-se no requerimento e no pedido:
    “ (…) requer seja RECONSIDERADA a decisão da Ilustre Presidência para conceder a ordem liminar e deferir a revogação da prisão preventiva DE OFÍCIO, considerando os precedentes do STJ e do STF, em especial desta corte, pois tem efeito vinculativo (TEMA 280/STF - RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).
    Caso não seja reconsiderada a decisão, aguarda-se seja encaminhado o presente agravo para ser julgado com urgência pela Turma, e, ao final, seja provido, determinado-se a revogação da prisão preventiva”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Além do apontado equívoco no pedido apresentado nesta impetração, verifica-se outro óbice processual à análise da pretensão.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 674.082/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2124439-20.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a pretensa nulidade suscitada na inicial da presente impetração revela complexidade que, para ser dirimida, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem. 
    Seria preciso examinar os fatos e as provas produzidas na primeira instância para avaliar as peculiaridades da diligência questionada pelo impetrante, que levou à prisão em flagrante, e constatar se o ingresso dos policiais na residência da paciente teria ou não acontecido em razão da fuga do paciente, “que tentou evadir-se para dentro da residência”, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO ARGUÍDA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.406-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).
    10. Acresça-se que, na espécie, tinha sido encontrada parte da droga com o paciente antes da fuga para o interior da casa, onde foi encontrado o restante do entorpecente.
    Após a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio, em 17.6.2021, sentença condenatória do paciente (doc. 8). Afastou-se naquela decisão a alegada nulidade do flagrante, convalidando-se as provas produzidas, cujo reexame se mostra incabível em habeas corpus. 
    11. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora